Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PELO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora, em razão do cancelamento de passagens aéreas por ela solicitado, requereu provimento jurisdicional que determine a remarcação das passagens ou, subsidiariamente, o reembolso integral dos valores pagos ou com abatimento de multa no percentual de 5%, além de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a Gol Linhas Aéreas a restituir à autora 34.200 (trinta e quatro mil e duzentos) pontos de milhas, ou seja, 95% dos pontos utilizados para a aquisição das passagens.

2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso a parte autora afirmou que adquiriu da ré passagens aéreas pelo programa “smiles”, cujo destino era o Estado da Bahia, para passar férias com a família. Contudo, próximo a data da viagem (novembro de 2019), o litoral nordestino foi alvo de desastre ambiental, decorrente do vazamento de mais de cinco mil toneladas de petróleo, fato notório, que impediu o acesso à praia de diversas regiões, inclusive a do destino de sua viagem, motivo pelo qual solicitou o reagendamento/cancelamento das passagens. Narrou que, em contato com a requerida, foi informada da impossibilidade de reagendamento e que, em caso de cancelamento, incidiria taxa de R$250,00 por passagem cancelada e que apenas uma parte dos pontos poderia ser devolvidas, pois os pontos teriam expirado. Ressaltou que a conduta da ré é abusiva, porque tem direito à remarcação das passagens, mormente porque solicitou a remarcação com mais de 20 dias de antecedência da data da viagem.

4. A autora arguiu ainda que a conduta da ré a impediu de usufruir de suas férias em família, já que não conseguiu remarcar as passagens, gerando momento de angústia, impotência, sofrimento e humilhação, além de ocasionar perda de seu tempo útil. Isso posto, requereu o provimento do recurso para que se determine a remarcação das passagens ou a restituição integral dos valores pagos, além da condenação da ré por danos morais.

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente. Portanto, aplicável ao caso concreto as normas do CDC.

6. Pedido de remarcação das passagens aéreas. Salienta-se que a Companhia aérea não tem obrigação de remarcá-las se o cancelamento de seu em razão de pedido do consumidor, ainda que o motivo tenha sido em razão de caso fortuito. Nesse passo, a autora também não comprovou que comprou as passagens com tarifa que daria direito à remarcação. No caso, uma vez que as taxas de embarque foram ressarcidas, a autora tem direito à devolução parcial dos pontos utilizados para a aquisição da passagem.

7. Dessa forma, correta a sentença que assim concluiu: “ (...) No que tange ao cancelamento das passagens, é certo que o contratante tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil), limitada à multa por cancelamento ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor pago. Considerando que o pedido de cancelamento da passagem foi feito com certa antecedência da data da viagem, e que o serviço não foi prestado, a retenção/ negativa de reembolso do valor do bilhete aéreo, mesmo quando adquirido pela tarifa promocional, não guarda amparo na legislação e configura manifesta prática abusiva da empresa aérea. Do contrário, tal disposição da companhia aérea colocaria o consumidor em flagrante desvantagem (art. 51, IV, CDC). Nesse contexto, tendo em vista que o valor pago pelas passagens perfez 36.000 milhas, e que 5% representa 1.800 milhas, a diferença totaliza e 34.200 milhas.”.

8. Danos morais. Não se verifica a ocorrência de danos morais no caso concreto. O ocorrido não ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos. É certo que a passagem foi cancelada em razão de caso fortuito/força maior não se podendo imputar a nenhuma das partes a culpa pelo ocorrido. Todos estão sujeitos à imprevisibilidade da vida, de forma que eventual retenção das milhas em porcentagem superior a devida não foi capaz de gerar humilhação ou quaisquer outros danos à personalidade da autora.

9. Por fim, ressalta-se que autora também não comprovou que não pode tirar férias com a família em razão dos fatos ou que teria dispendido inúmeras horas (perda do tempo útil) de forma a caracterizar eventuais danos morais.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.